Tribunal: TCU
Processo: 025.859/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8423/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.859/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Costa da Silva Vitorino (XXX.060.546-XX); Beatriz da Silva Sousa (XXX.781.483-XX); Carlos Edder de Mello Cardoso Lima (XXX.415.335-XX); Debora Trevisan Bravo (XXX.006.788-XX); Mariana Bittencourt Afflalo (XXX.470.671-XX); Patricia Novak (XXX.561.079-XX); Renato Darcio Camilo Junior (XXX.790.416-XX); Samara Quaresma Barroso (XXX.804.566-XX); Tania Queiroz de Araujo Abreu (XXX.557.746-XX); Thomas CE de Oliveira (XXX.616.980-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.